Tribunal: TJSP
Processo: 2069571-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação do enquadramento do Paciente em grupo de risco e de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados. Ordem denegada, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069571-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LEANDRO DE
PAULA SANTOS, é impetrado MMJD DO DEECRIM DA 1a RAJ - FORO CENTRAL
DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem,
com determinação para que o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ São Paulo/DEECRIM UR1 decida a
respeito da solução a ser adotada no caso concreto, observando o disposto na Súmula
Vinculante no 56 e no RE 641.320/RS. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069571-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13330
2
Habeas Corpus no 2069571-29.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo DEECRIM UR1
Paciente: Leandro de Paula Santos
Impetrante: Rafael de Souza Miranda
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ
Voto no 13330
HABEAS CORPUS PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO “COVID-19” DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não
determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de
todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um
lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a
luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que
dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação
do enquadramento do Paciente em grupo de risco e de ausência de
assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento
no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou
abuso de poder não evidenciados. Ordem denegada, com
determinação.
Vistos.
Rafael de Souza Miranda, Defensor Público do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Leandro de Paula Santos, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 1a RAJ, Comarca de São Paulo, alegando, em síntese, que o
Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Aduz que o Paciente progrediu ao
regime semiaberto, todavia, aguarda vaga em unidade superlotada, em violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069571-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13330
3
à Súmula Vinculante 56. Alega as precárias condições do cárcere, sobretudo,
diante da pandemia do COVID-19, e menciona a Recomendação no 62, de
17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/30).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 50/51).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 56/57), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 75/77).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 23.04.2020, que o Paciente foi
condenado, em definitivo, à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 291 dias-multa, por incurso no artigo 33,
§ 4o, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06. Em 13.03.2020,
foi deferida a progressão ao regime semiaberto. O término de cumprimento
de pena está previsto para 17.08.2022 e o lapso para a progressão ao regime
aberto está previsto para 08.08.2020. Em 08.04.2020, foi indeferido o pedido
de progressão ao regime aberto, em razão da ausência de lapso para a
concessão do benefício e do fato de não se tratar de pessoa inserida nos
grupos de risco da “COVID-19” e porque as visitas nas unidades prisionais
paulistas estão suspensas, a fim de preservar a saúde da população carcerária
e a disseminação do vírus, não havendo registro oficial de casos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069571-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13330
4
“COVID-19” no estabelecimento prisional em que se encontra o Paciente (fls.
56/57).
Dessa forma, quanto ao pedido de prisão domiciliar,
se o Paciente não se conformou com a decisão proferida pelo Juízo das
Execuções, deve expressar tal inconformismo pela via própria, dada a
previsão de recurso específico, qual seja, Agravo em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus. Execução
penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito como via para
discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo
com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não havendo impugnação
recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o habeas corpus
não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o exame
de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante constrangimento
ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese vertente” (Habeas Corpus no
2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel. Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência de
evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do Habeas
Corpus de ofício quanto ao pedido de prisão domiciliar.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo: “Em primeiro lugar, anoto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069571-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13330
5
a decisão proferida pelo pleno do E. STF, na ADPF 347, em 18 de março de 2020,
não referendou a decisão monocrática do Min. Marco Aurélio Mello.
Por sua vez, a Resolução no 62 do Conselho Nacional de
Justiça trata-se de recomendação e, como tal, não possui caráter vinculante, sendo
necessária, portanto, a análise de cada caso concreto, a fim de se verificar a
adequação ou não do regime domiciliar.
Assim, vê-se que o sentenciado foi condenado e cumpre
pena de quase 3 (três) anos de reclusão por crime de tráfico de drogas na sua
forma privilegiada, com previsão de término de cumprimento de pena em 2022,
progredido ao regime semiaberto e sem lapso para qualquer outro benefício.
E, ainda, não se trata de pessoa inserida nos grupos de
risco da doença, sendo certo as visitas nas unidades prisionais paulistas estão
suspensas a fim de justamente preservar a saúde da população carcerária e a
disseminação do vírus, não havendo registro oficial de casos do COVID-19 no
estabelecimento prisional em que se encontra o sentenciado.
Não se pode, dessa forma, a pretexto de preservar,
eventualmente, a saúde do sentenciado, expor toda a sociedade aos riscos inerentes
à soltura de presos ainda em processo de ressocialização, mormente em se tratando
de delito de tráfico de drogas, à vista dos efeitos nocivos à saúde pública que
produz, além de fomentar a prática de diversos outros delitos”. (fls. 45/46).
Em suma, a I. Magistrada, que está mais próxima à
realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição, indeferiu o pedido
formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional de
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069571-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13330
6
local de disseminação do vírus, considerem as medidas de concessão de saída
antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas
pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem
no grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
bem como recomendou a concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro
lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz;
Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069571-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13330
7
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída pela
prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime aberto, o que não
é o caso dos autos em que, ao que consta, o Paciente progrediu ao regime
semiaberto. E os requisitos para a progressão de regime prisional estão
claramente enunciados no artigo 112 da LEP, quais sejam, cumprimento do
lapso temporal no regime anterior e bom comportamento carcerário, de modo
que ambos os requisitos devem ser apreciados pelo Juízo a quo, para que possa
concluir pela absorção da terapêutica de reabilitação prisional do sentenciado.
In casu, o Paciente foi condenado pelo grave crime
de tráfico de drogas e não consta que tenha preenchido lapso para a progressão
ao regime aberto (fls. 31/32), tampouco comprovação de que ele se enquadre
nos grupos de risco da doença e de que não há assistência adequada à saúde do
preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, e de espaço para
isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Observo, neste ponto, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020 no âmbito do
sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a
finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a
assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico e
odontológico. Ademais, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069571-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13330
8
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso
seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias condições
do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar qualquer abuso ao
Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser atribuído ao
agente administrativo responsável pela gestão dos estabelecimentos
penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou reclamações quanto às
condições do cárcere devem ser encaminhados, inicialmente, ao Juízo de
primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas Corpus, sob pena de
supressão de instância.
Por outro lado, a despeito da alegação da Defesa, no
sentido de que o Paciente cumpre pena em estabelecimento prisional em
regime semiaberto, em consulta ao Sistema de Inteligência deste E. Tribunal
(INTINFO), verifico que consta que o Paciente permanece em regime fechado.
Anoto, neste ponto, que, quanto à alegação de excesso
de execução, este Relator entendia que eventual constrangimento ilegal deveria
ser atribuído ao Coordenador Regional dos Estabelecimentos Penitenciários,
responsável por providenciar a transferência do Paciente a estabelecimento
compatível com o regime prisional para o qual foi progredido. Todavia, em que
pese tal entendimento, foi editada a Súmula Vinculante no 56, que dispõe que
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069571-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13330
9
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa
hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
Por sua vez, ficou decidido no RE 641.320/RS, que
fixa os parâmetros a serem seguidos, de acordo com referência expressa da
mencionada Súmula: “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão
geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em
regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime.
Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art.
5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão
avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação
como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem
como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou
estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto,
não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com
presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a
saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade
eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em
prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito
e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas
as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao
sentenciado. (...) 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação
em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena
privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o
cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso
extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao
invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no
regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido,
enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou
estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (STF RE 641320, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016, DJe 01.08.2016 grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069571-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13330
10
Dessa forma, de acordo com o que dispõe o julgado
acima transcrito, compete ao Juízo das Execuções, no caso de falta de vaga,
analisar a situação concreta e decidir a respeito da solução a ser adotada, nos
termos dos parâmetros determinados pelo C. STF.
No caso em análise, conforme a decisão de fls.
90/91 dos autos originais, foi concedida ao Paciente a progressão ao regime
semiaberto em 13.03.2020, sendo fixado o prazo de 60 dias para a remoção a
um dos estabelecimentos carcerários compatível com o regime de
cumprimento de pena e determinada, caso a transferência não ocorra no lapso
de tempo determinado, a realização em improrrogáveis 48 horas, sob pena de
apuração de responsabilidade. Contudo, como exposto, em consulta ao
Sistema de Inteligência deste E. Tribunal (INTINFO), verifico que consta que
o Paciente permanece em regime fechado. Ressalte-se, porém, que não pode
ser descartada a possibilidade de o Paciente já ter sido transferido a
estabelecimento penal adequado ao cumprimento de pena no regime
intermediário.
Assim, considerando o teor da referida Súmula e do
precedente por ela mencionado, compete ao Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ São
Paulo/DEECRIM UR1, em que tramita o Processo de Execução do Paciente,
após verificar se ainda não foi transferido a estabelecimento penal compatível
com o regime semiaberto, deliberar sobre as medidas a serem tomadas no
presente caso.
Ante o exposto, denego a ordem, com determinação
para que o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ São Paulo/DEECRIM UR1 decida a
respeito da solução a ser adotada no caso concreto, observando o disposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069571-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13330
11
Súmula Vinculante no 56 e no RE 641.320/RS.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator